Tribunal: TJPA
Processo: 0801910-33.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801910-33.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE CARLOS CAVALCANTE DE SOUZA FILHO

AUTORIDADE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL.
AÇÃO IMPETRADA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO IMPETRANTE NA EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010301-58.2010.8.14.0006. ATO JUDICIAL REVOGADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL.
PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE.
INCIDÊNCIA DO
ART. 485, VI DO CPC/2015 E DO ART.10 DA LEI 12.016/2009.
MANUTENÇÃO DA
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
PRECEDENTES.
RECURSO PREJUDICADO
.

À UNANIMIDADE.

1
.
Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu a inicial mandamental, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC/2015. Mandado de Segurança impetrado contra
decisão proferida pelo Exmo. Dr. Adelino Arrais Gomes da Silva, Juiz de Direito Titular da MM. Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, cujo teor determinou o bloqueio de ativos financeiros do impetrante, via SISBAJUD, na Execução Fiscal n.º 0010301-58.2010.8.14.0006.

2.
A causa de pedir que fundamentou a impetração da ordem mandamental
não mais subsiste no ordenamento jurídico, pois fora revogada por nova decisão.
Questão que impede a análise e julgamento do recurso e
p
rejudica

o objeto do mandado de segurança, ante a perda de interesse
superveniente. Incidência do art.485, VI do CPC/2015 e do Art.10 da Lei 12.016/2009. Precedentes.

3. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. M
anutenção da
extinção do processo sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em extinguir a ação, sem resolução de mérito, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 30 de agosto a 06 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSE CARLOS CAVALCANTE DE SOUZA FILHO em razão de decisão proferida por esta Relatora nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo n.º 0801910-33.2021.8.14.0000) impetrado pelo agravante contra decisão proferida pelo Exmo. Dr. Adelino Arrais Gomes da Silva, Juiz de Direito Titular da MM. Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que determinou o bloqueio de ativos financeiros do impetrante, via SISBAJUD, na Execução Fiscal n.º 0010301-58.2010.8.14.0006, ajuizada pela FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de J N J COMERCIO LTDA EPP.

A decisão recorrida tem a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a petição inicial do presente Mandado de Segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC/2015. Custas pelo impetrante. Sem honorários, nos termos das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Dê ciência da presente decisão ao Exmo. Dr. Adelino Arrais Gomes da Silva. P.R.I.

(...)

Em suas razões (Id. 4902958), o agravante aduz que o objeto da ação mandamental reside no fato de que o ato judicial da penhora on-line, via SISBAJUD, extrapolou os limites da decisão judicial, alcançando patrimônio do agravante, quem nunca fez parte do processo de execução fiscal sob o nº 0010301-58.2010.8.14.0006.

Sustenta ofensa ao direito líquido e certo do impetrante previsto no art. 5º, LIV, da CF/88, é matéria de ordem pública, a ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Ao final, requer conheça do presente Agravo Interno e dê provimento ao recurso, para reformar, totalmente, a r. Decisão Monocrática de indeferimento da Petição Inicial e extinção do Feito sem julgamento do mérito, para que seja concedida a medida liminar requerida na Peça Inicial, devendo ser reconhecida, ainda, a violação ao direito líquido e certo do agravante de não ser privado de seus bens sem o devido processo legal.

Sem contrarrazões, consoante certificado pela Secretaria (Id. 8505560).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, verifica-se questão prejudicial que impede a análise do presente recurso, tendo em vista que a causa de pedir que fundamentou a impetração da ordem mandamental, a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros do impetrante na Execução Fiscal n.º 0010301-58.2010.8.14.0006, não mais subsiste no ordenamento jurídico, pois fora revogada
por nova decisão, proferida

nos seguintes:

Vistos. Cuidam os autos de petição atravessada ao processo de execução fiscal (fl.118), requerendo pela parte executada, o desbloqueio de valores constrito via SISBAJUD, tendo em vista a retirada da sociedade, o Sr. José Carlos Cavalcante de Sousa Filho, o qual transferiu suas cotas ao Sr. José Carlos Cavalcante de Sousa.

Após, foi determinado à manifestação da parte exequente, em (fl.129), a qual, se manifestou pela liberação do valor bloqueado.

É o Relatório sucinto. Decido.

Primeiramente, ao realizar o bloqueio, este Magistrado observa as informações contidas na certidão de dívida ativa, em (fl.03) constava ainda o nome do Sr. José Carlos Cavalcante de Sousa Filho. Assim, havendo anuência da parte exequente DEFIRO o desbloqueio.

No que tange, ao montante localizado na conta corrente do Sr. José Carlos Cavalcante de Sousa Filho no banco Itaú, no valor de R$ 6.105.65 (seis mil reais, cento e cinco reais e sessenta e cinco centavos), expeça-se alvará e cumpra-se o necessário para o cumprimento do expediente.

Por fim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de quinze dias. Expeçam-se os expedientes que forem necessários, servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA). Ananindeua-PA, 19 de outubro de 2021. Adelino Arrais Gomes da Silva Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua

Desta forma, resta prejudicado o presente mandado de segurança, ante a perda de interesse superveniente, nos termos do que orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ SEM OITIVA DAS PARTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do processo administrativo ora apontado como coator, por perda superveniente de objeto, enseja o reconhecimento da prejudicialidade do mandamus, mormente porque a substituição do ato impugnado neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado. 2. Agravo intern
o DESPROVIDO. (STF -AgR-segundo MS: 35257 PR - PARANÁ 0011883-59.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/12/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-023 06-02-2019).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RECURSO POSTERIOR PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Agravante ampara suas alegações em decisão do CNMP, que concedeu liminar nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n. 0512/2009-12, a qual suspendeu os efeitos do Provimento PGJ-RS n. 15/2009 do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. III
- Todavia, verifico que, com a decisão definitiva de improcedência do pedido pelo CNMP, revogando o provimento precário anteriormente concedido, a utilidade do presente recurso não mais se sustenta, restando, por conseguinte, prejudicado.
IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 36939 RS 2012/0004973-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES - MANDADO DE SEGURANÇA - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - ANOTAÇÃO DE PONTUAÇÃO EM PRONTUÁRIO - RECURSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE - CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO PEDIDO PELA AUTORIDADE COATORA - PERDA DO OBJETO - INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PREJUDICADOS.
O interesse processual deve estar presente, tanto na data do ajuizamento da ação, quanto no momento do julgamento, razão pela qual a superveniência de fato constitutivo, que implica na ausência de utilidade do provimento jurisdicional, enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito
(TJMG, Apelação Cível/Reexame Necessário 1.0024.09.648880-4/001, Relator: Desembargador Moreira Diniz, Julgado em 28/06/2012).

Logo, a perda de objeto do mandado de segurança é causa superveniente de falta de interesse processual que impede a resolução do mérito do recurso ordinário.

Nestas condições, a solução legal é a aplicação do Art.485, VI do CPC/2015, devendo ser levada a efeito a extinção do processo sem resolução do mérito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

E, como se trata de mandado de segurança, deve ser aplicada a disposição constante no Art.10 da Lei 12.016/2009 (Nova Lei do Mandado de Segurança):

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Ante o exposto, com fulcro no Art.485, VI, do CPC/2015 c/c Art.10 da Lei 12.016/2009
, JULGO
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, mantendo a extinção do processo
sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos do Art.4°, §Único, da Portaria 3.731/2015-GP.

Sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Custas pela impetrante.

P.R.I.

Belém,
30 de agosto
de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2022